Tribunal: TJES
Processo: 5008255-83.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008255-83.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA e outros
RECORRIDO: EDILSON RAMOS SANTANA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SÚMULA 410. INEXIGIBILIDADE MULTA POR OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL RECONHECIDO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO NÃO ADMITIDO. ART. 10 DA LEI 9.099/95 . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

RELATOR - DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID. 4940008).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
GENERAL MOTORS DO BRASIL
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que não possui legitimidade passiva;
b)
que houve ausência de intimação pessoal para cumprimento da obrigação;
c)
que não houve violação dos direitos de personalidade do recorrido;
d)
que a sentença seja reformada;
e)
que a ação seja julgada improcedente.

Quanto ao Recurso Inominado interposto pela
GMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA (CONSÓRCIO NACIONAL CHEVROLET)
(ID.4939994)
,
deixo de conhecê-lo, visto tratar-se de recurso interposto por terceiro, sendo considerado incabível no rito dos Juizados Especiais, nos termos do art. 10 da Lei nº 9.099/95, que assim dispõe: “
Não se admitirá, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro (...)
”
.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente deve indenizar o recorrido a título de danos morais, bem como a título de astreinte, em decorrência do descumprimento de liminar que determinou que o recorrente, no prazo de 5 dias, adotasse as medidas necessárias para retirada do gravame de alienação incidente sobre o veículo (GM/CORSA WIND BRANCO) registrado em nome do autor.

A parte recorrida alega que na tentativa de realizar a transferência de seu veículo para um comprador, buscou contato com a recorrente por diversas vezes, obtendo como resposta, através dos licenciamentos de seus dois veículos, (GM/CORSA WIND BANCO E AZUL) que a alienação ainda não havia sido baixada pelo DETRAN/ES. Posteriormente, a recorrente enviou um boleto, referente ao pagamento da taxa de gravame dos dois veículos, que depois de compensado, seria enviado ao DETRAN/ES pela própria recorrente, que solicitaria a baixa na alienação dos carros. Entretanto, após o pagamento do boleto, apenas houve a transferência do GM/CORSA WIND AZUL.

O recorrido foi informado que o boleto pago por ele, foi gerado tendo como referência apenas um de seus carros, e que desde outubro de 2021, não houve o envio de um novo boleto para pagamento, tampouco, a baixa do gravame do veículo.

Ademais, ficou demonstrado nos autos que a parte recorrida procurou por diversas vezes solucionar administrativamente a situação e que em momento algum negou-se quitar um novo boleto.

A parte recorrente alega que nada tem a ver com a demanda, visto ser apenas a fabricante do veículo, sendo a comercialização feita por empresas distribuidoras, que não comercializa diretamente aos consumidores finais e que a GMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, que se apresentou espontaneamente nos autos, é a responsável pela inclusão ou retirada de gravames, sendo a devida parte a ser demandada.

Porém, verifica-se nos autos que a GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, é terceira interessada, o que não é possível a intervenção nos juizados especiais, e que a recorrente
GENERAL MOTORS DO BRASIL
solucionou demanda anterior ao processo quando gerou boleto e possibilitou a baixa do gravame de um dos veículos do autor, sendo a única procurada administrativamente por ele. Dessa forma, não há que se falar, portanto, em falta de legitimidade.

Quanto à alegação de nulidade da aplicação de multa com base na Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, compulsando detidamente os autos, verifico que houve a intimação pessoal do recorrente para que procedesse com a obrigação de fazer, notadamente comprovada pelos documentos constantes nos ID 13528970, 14702132 e 15108584, os quais comprovam que, apesar da apresentação espontânea nos autos, a parte ré/recorrente foi devidamente intimada da decisão liminar que obrigou a parte, desse modo, cabível a multa pelo descumprimento da liminar.

No que tange ao dano moral, encontra-se devidamente configurado, vez que a situação tratada no processo, não pode ser tida apenas como um mero aborrecimento, tendo em vista que restou comprovado nos autos a violação dos direitos de personalidade do recorrido, que tentou resolver administrativamente por diversas vezes, não chegando a resolução da situação somente por culpa da recorrente, que não prestou seus serviços de maneira eficiente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença.

DEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrido, nos termos do art. 98 do CPC.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)